Tribunal: TJDFT
Processo: 0700706-92.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARREIRA MÉDICA DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. TÍTULOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES. REDUÇÃO DO QUANTUM CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que julgou procedente em parte o pedido para condená-lo a pagar, em favor do autor, a quantia de R$ 20.801,02, referente ao valor retroativo da Gratificação de Titulação no percentual de 23%. O recorrido ocupou o cargo de médico do Distrito Federal, com especialização em clínica médica, bem como participou de curso de aprimoramento profissional, titulações que, na sua visão, lhe garantiam 02 gratificações de titulação no valor de 15% e 8%, respectivamente, a serem percebidas de forma cumulativa.

2. A Gratificação de Titulação possui lastro normativo no art. 7o, VII, da Lei Distrital no 3.323/04, a qual determina diversos valores a este título que o servidor médico fará jus, a depender do seu grau de escolaridade. Neste sentido, dispõe que o profissional que detiver grau de especialização auferirá um aumento no seu vencimento de 15%, e que aquele que possuir curso de aprimoramento fará jus ao percentual de 8%, sendo que tais valores serão percebidos cumulativamente.

3. No caso concreto, o autor efetivamente demonstrou que detém o grau de especialista em clínica médica, bem como que participou de curso de aprimoramento profissional em medicina intensiva (ID 18504216), de modo que faz jus ao recebimento das gratificações de titulação referentes a tais eventos. A alegação de que falta regulamentação infralegal sobre a matéria – o que não é verdade, diante da edição da Portaria SES no 141 de 20 de março de 2017 – é insuficiente para afastar o direito do autor à percepção da vantagem postulada, uma vez que a lei não restringiu a efetivação do direito nela previsto à atuação regulamentadora futura do Poder Executivo.

4. E, neste sentido, sequer há interesse em perquirir se o curso de aprimoramento do qual o autor participou possui ou não relevância para as atribuições específicas do seu cargo, uma vez que se trata de requisito não exigido pela legislação, razão pela qual não pode a Administração Pública, sem ofensa ao Princípio da Legalidade, estipular condições adicionais à fruição do direito quando do exercício do seu Poder Regulamentar.

5. O reconhecimento do grau de especialista pelo Conselho Federal de Medicina restou cabalmente provado pelo autor (ID 18504226), ainda que tal discussão não mostre mais importância nestes autos, uma vez que o próprio Distrito Federal, no que toca à referida especialização, já concedeu ao autor a respectiva gratificação de titulação desde o contracheque de abril/2018 (ID 18504232).

6. Também não que se falar que a sentença ofendeu o princípio da correlação ao determinar que o recorrente, nas remunerações futuras do recorrido posteriores ao trânsito em julgado, insira a gratificação de titulação no percentual de 23%, pois se trata de obrigação de trato sucessivo, cujas parcelas são incluídas automaticamente no pedido independemente de requerimento expresso do autor neste sentido (art. 322, §2o, do CPC). De todo modo, tal defesa também resta prejudicada, pois o autor trouxe informação no sentido de que desde o dia 11/12/2019 já não mais integra os quadros da saúde pública do Distrito Federal, de forma que inexistirão novas parcelas a pagar posteriores ao trânsito em julgado.

7. Sobre o direito à percepção da gratificação em tela no percentual de 23%, cito precedente desta Turma: Acórdão 1058299, 07267589620168070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 14/11/2017. Partes: Marcos Giovani Pereira versus Distrito Federal.

8. Por último, entretanto, destaco a existência de erro no valor da condenação, uma vez que o Juízo de origem considerou que até junho de 2018 nenhuma das gratificações de titulação vinham sendo pagas ao autor, quando esta mesma parte noticiou que, desde abril de 2018, ele começou a auferir o montante referente ao grau de especialista (ID 18504230).

9. Deste modo, adequando-se o valor da condenação com base em tais parâmetros (e mantendo o termo final do cálculo ao mês de junho/2018), é de se fixar o quantum em R$ 17.953,87.

10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o quantum condenatório para R$ 17.953,87, mantidos os demais termos. Isenção ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários por ausente recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).